Tribunal: TJDFT
Processo: 0710026-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710026-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAMBERTI BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA AGRAVADO: DURAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, JOAO BATISTA DE BRITO MACHADO JUNIOR, JANIS POLLYANE MACHADO LOPES MAGALHAES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LAMBERTI BRASIL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA, contra a r. decisão de ID 15759288 - Pág. 2 proferida nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa DURAMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, processo número 0700979-21.2020.8.07.0010, proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, cujos termos são os seguintes: “DECISÃO A petição trazida pela parte autora não atende a determinação contida na decisão de ID 57319508, pois a parte autora não trouxe aos autos os elementos específicos para o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Há de se demonstrar os elementos de fato da situação concreta em análise para preenchimento dos pressupostos legais específicos, diverso da inadimplência, tais como abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Assim, intime-se a parte autora para atender a determinação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, independente de nova intimação.” Em suas razões recursais, a Agravante afirma que pretende a desconsideração da personalidade jurídica da empresa DURAMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP objetivando a satisfação da dívida em execução que em valores atualizados alcança R$ 51.922,30 (cinquenta mil novecentos e vinte e dois reais e trinta centavos). A execução da dívida ocorre nos autos 0701791-68.2017.8.07.0010. Ressalta que, até o momento, todas as tentativas de localizar bens ou penhorar ativos financeiros teriam sido infrutíferas. Sustenta que a empresa, além de não ter pago dívidas que teria com seus credores, haveria encerrado suas atividades de forma irregular. Em seu pedido liminar, requer a concessão de efeito suspensivo e ativo ao recurso, apontando os seguintes elementos: "O fumus boni juris está presente na medida em que, conforme demonstrado na fundamentação supra, é possível acolhimento do pleito de desconsideração da personalidade jurídica, porquanto não existem bens de sua propriedade que possam fazer frente ao débito do recorrente, além do encerramento irregular da sociedade, de modo que caracterizada a fraude", "O periculum in mora consiste no fato de que, acaso não seja concedido o efeito suspensivo ora pleiteado, os autos seguirão para o arquivo e existirá desnecessária morosidade no tramitar do processo, o qual precisará, posteriormente, retornar ao cartório para providências – inclusive para que seja noticiado o resultado do julgamento do presente recurso" e "O efeito ativo se consubstancia na possibilidade de que Egrégio Tribunal, desde logo, emita decisão que permita a citação dos sócios, para responder aos termos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica contra devedor solvente, na qualidade de devedor inadimplente" (ID 15759275 - Pág. 8). O recurso é cabível, pois interposto contra decisão interlocutória proferida dispondo sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 1.015, IV, CPC). Comprovante do preparo no ID 15759279 - Pág. 2. Passo a decidir. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. É cediço que a obtenção da tutela antecipada se subordina à presença dos requisitos previstos no artigo 300 e seguintes do atual Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ambos o requisitos devem estar presentes para o acolhimento do pedido que deve contar, ainda, com a possível reversibilidade da medida. Quanto ao efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC, estabelece que o relator pode suspender a eficácia da decisão se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Prima facie, muito embora a agravante sustente a ocorrência de encerramento irregular da empresa, não apresenta provas robustas nesse sentido. De mais a mais, ainda que se considere o encerramento irregular, a desconsideração da personalidade jurídica, conquanto legalmente admissível como medida excepcional, demanda comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva, a qual não pode ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial ou pelo encerramento irregular das atividades da sociedade empresarial perante a Junta Comercial. De outra sorte, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica objetiva estabelecer o exercício do contraditório e da ampla defesa entre as partes, conforme procedimento previsto nos artigos 133 a 137 do CPC, não se exigindo, neste momento processual, prova cabal inerente à desconsideração, mas apenas indícios, para que os sócios sejam citados para se defenderem. A propósito, trago a baila os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SÓCIA DA EMPRESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. I - A sócia da empresa-ré não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que requer indenização por descumprimento contratual, uma vez que o contrato inadimplido foi entabulado com a pessoa jurídica. II - A demonstração de indícios quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade e confusão patrimonial) que ensejam a incidência da desconsideração da personalidade jurídica são suficientes para que seja determinada a instauração do incidente requerido. III - Somente depois de oportunizado às partes se manifestarem sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é que o Juízo poderá determinar a penhora e arresto de bens da sócia, sendo imperioso se respeitar o contraditório e a ampla defesa. IV - Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1181552, 07061311720198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REJEIÇÃO LIMINAR. REQUISITOS. ART. 50 DO CC. INDÍCIOS. PRESENÇA. I - A desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de medida excepcional, deve ser utilizada somente quando presentes os requisitos enumerados no art. 50 do Código Civil, ou seja, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, perpetrados por meio do abuso da estrutura da personificação. II - Nos termos do artigos 133 e 134 do CPC, o incidente deverá ser instaurado, se demonstrados os pressupostos legais específicos para a desconsideração. Assim, indevida a rejeição liminar na hipótese em que o credor comprova a presença de indícios mínimos de desvio de finalidade e confusão patrimonial que justificam a apreciação do mérito do incidente, com a consequente instauração de amplo contraditório. III - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1209157, 07153046520198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 25/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. BUSCAS INFRUTÍFERAS POR BENS PENHORÁVEIS. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. NECESSIDADE. A decisão do incidente próprio que desconsidera a personalidade jurídica de sociedade empresária não se confunde com a decisão que se limita a analisar o pedido de instauração do incidente, com supedâneo nos artigos 133 a 137, do Código de Processo Civil. Para ser deferida a instauração do incidente, deve-se verificar a legitimidade e o interesse da agravante na medida (artigo 17, do Código de Processo Civil). A não localização da executada no endereço informado, aliada ao fato de que o registro junto ao Ministério da Fazenda está inativo, além da não localização de bens penhoráveis, não obstante as diversas tentativas empreendidas pela agravante, inclusive com a prática de atos materiais no Juízo (consulta ao BACENJUD, RENAJUD e ERIDFT), são elementos capazes de demonstrar evidente interesse do exequente em instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para que os sócios eventualmente afetados pelo redirecionamento da execução possam se defender, inclusive com a apresentação de argumentos que podem influenciar na decisão, possibilitando-se, ainda, a realização de produção de prova. (Acórdão 1217503, 07202516520198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso posto, CONCEDO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal, tão somente para determinar a suspensão do incidente e impedir o indeferimento liminar da petição inicial. Comunique-se ao d. juízo de origem. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator